Tribunal: TCU
Processo: 009.276/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Maria José Rodrigues da Mota no cargo de Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria José Rodrigues da Mota e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial; 9.3. determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão: 9.4.1. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, e o remeta a este Tribunal.